Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-37.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o membro superior direito do autor implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1002430-37.2016.8.26.0101; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

25/08/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o membro superior direito do autor implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002430-37.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante WILTON
APARECIDO ASSIS DE JESUS, são apelados GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso. Sustentou oralmente o Dr. Mauro Antonio, OAB n.o 294.641.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 3
Comarca: CAÇAPAVA - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1002430-37.2016.8.26.0101)
Apelante: WILTON APARECIDO ASSIS DE JESUS
Apelado: INSS
Interessada: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (assistente
simples)
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou
complementação da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO
-
INCAPACIDADE
“PARCIAL
E
TEMPORÁRIA”
APURADA
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa,
que as lesões que acometem o membro superior direito do
autor implicam déficit funcional de caráter “parcial e
temporário”, não se cogitando no caso em apreço de
incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente,
nem total e permanente, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 4
Trata-se de ação acidentária formulada por Wilton Aparecido
Assis de Jesus contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções para a empresa que menciona, tornou-se portador de lesões
nos membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
Ingressou a empregadora do autor, General Motors do Brasil
Ltda, no feito como assistente simples (páginas 135/144 e 306).
O laudo médico-pericial com vistoria, bem como o parecer do
assistente técnico do autor vieram aos autos (páginas 174/180, 269/285,
375/416 e 433/442).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
498/500).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento
de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória para complementação da perícia médica. No mérito, insiste, em
suma, na alegação de que é portador de lesões de origem ocupacional que
efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo que faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 5
benefício pleiteado (páginas 505/516).
Somente a empregadora do autor, assistente simples,
apresentou resposta (páginas 521/528 e certidão na página 529).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a macular o desfecho dado à controvérsia.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa
e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou
dúvida, capaz de justificar qualquer diligência ou complementação.
Outrossim, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do
laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 6
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas do seu labor.
Submetido à perícia médica, atestou o laudo produzido ser ele
portador de quadro de processo inflamatório no manguito rotador do
ombro direito, bursite e processo inflamatório dorsal no punho direito,
passíveis de recuperação funcional total, apresentando, no momento,
déficit decorrente de cunho parcial e temporário. (páginas 174/180).
De outro lado, o parecer discordante do assistente técnico do
autor, além de não se revestir da imparcialidade necessária, não veio
provido de fundamentação capaz de firmar convencimento acerca de
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante do quadro apurado pela perícia, de incapacidade parcial e
temporária, não se cogitando assim de incapacidade total e provisória, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101
Voto no 36.981
Apelação Cível no 1002430-37.2016.8.26.0101 - Voto no 36.981
Fls. 7
parcial e permanente, tampouco total e permanente (o que em tese geraria
direito a auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez
acidentária, respectivamente), descabe na espécie o deferimento da
indenização postulada.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator